Tribunal: TJBA
Processo: 0304244-39.2015.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0304244-39.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALEX SANTOS DE QUEIROZ Advogado(s): LUCAS SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À PRISÃO, ANÁLISE PROBATÓRIA E FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia pela prática de homicídio qualificado, sob alegação de omissões relativas ao direito de recorrer em liberdade, à análise das provas e ao enfrentamento de teses defensivas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao pedido de revogação da prisão preventiva ou direito de recorrer em liberdade; (ii) à análise das contradições dos depoimentos testemunhais e da prova produzida; (iii) à ausência de reconhecimento formal e de apreensão da arma do crime. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao direito de recorrer em liberdade, pois o juízo de origem expressamente consignou a inexistência de prisão preventiva e assegurou ao réu o direito de responder solto, inexistindo interesse recursal sobre o ponto. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a prova da materialidade e os indícios de autoria, nos limites próprios da decisão de pronúncia, destacando elementos colhidos sob o contraditório e a suficiência do conjunto probatório para submissão ao Tribunal do Júri. 5. A ausência de apreensão da arma ou de reconhecimento formal não afasta, por si só, os indícios de autoria quando existentes outros meios probatórios idôneos, sendo a valoração aprofundada das contradições reservada ao Conselho de Sentença. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado, mas apenas à correção de vícios formais inexistentes no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Inexistem omissões em acórdão que, nos limites da decisão de pronúncia, enfrenta de forma fundamentada o direito de recorrer em liberdade e a suficiência dos indícios de autoria, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002738-84.2025.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304244-39.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante ALEX SANTOS DE QUEIROZ e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.